Tribunal: TJES
Processo: 5000458-03.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000458-03.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSIMAR BOLSANELO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO FALSO LEILÃO. ANÚNCIO EM REDE SOCIAL. VENDA DE TRATOR. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE POR TERCEIROS. PAGAMENTO REALIZADO FORA DOS CANAIS OFICIAIS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, banco intermediário e provedor de rede social, julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da vítima em fraude praticada por terceiros, consistente no chamado “golpe do falso leilão”, envolvendo anúncio de venda de trator divulgado em plataformas digitais e pagamentos realizados mediante transferências voluntárias para contas de titularidade diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando o consumidor realiza pagamentos fora dos canais oficiais; (ii) estabelecer se o provedor de aplicação de internet possui responsabilidade civil pela veiculação de anúncio fraudulento sem prévia ordem judicial de remoção; (iii) determinar se a conduta do consumidor configura culpa exclusiva apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes de terceiros restringe-se aos fortuitos internos, não abrangendo situações em que o evento danoso decorre de fraude externa alheia aos mecanismos de segurança bancária.

A negociação e os pagamentos são realizados integralmente fora dos canais oficiais das instituições financeiras, mediante transferências voluntárias para contas que não pertencem às rés, o que afasta o nexo causal entre o dano e a atividade bancária.

O consumidor deixa de adotar cautelas mínimas esperadas em negociação eletrônica, ao não verificar a autenticidade do leilão, a idoneidade do intermediário e a titularidade das contas destinatárias, configurando culpa exclusiva da vítima.

Incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras.

O provedor de aplicação de internet somente responde civilmente mediante descumprimento de ordem judicial específica para remoção de conteúdo, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet, inexistente no caso concreto.

A fraude perpetrada por terceiros, associada à conduta imprudente do consumidor, rompe a cadeia causal e afasta o dever de reparação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes de terceiros limita-se aos fortuitos internos, não alcançando pagamentos voluntários realizados pelo consumidor fora dos canais oficiais.

A realização de transferências para contas de terceiros, sem cautelas mínimas de verificação, configura culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar.

O provedor de aplicação de internet não responde por conteúdo gerado por terceiros na ausência de descumprimento de ordem judicial específica de remoção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-SC, APL nº 5001424-27.2020.8.24.0008, Rel. Des. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 22.08.2023; TJ-PR, RI nº 0032033-90.2022.8.16.0021, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, 5ª Turma Recursal, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NELSIMAR BOLSANELO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo apelante em face de
BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO C6 S.A. e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender configurada a culpa exclusiva da vítima em fraude perpetrada por terceiros.

Na origem, trata-se de ação indenizatória na qual o autor narra ter sido vítima de estelionato (conhecido como "golpe do falso leilão") ao tentar adquirir um trator New Holland através de anúncio veiculado nas plataformas Facebook e Instagram. Relata que os fraudadores utilizaram indevidamente o nome da "BV Financeira" para conferir credibilidade ao negócio e que, após tratativas via WhatsApp, realizou transferências que somaram R$ 36.300,00 para contas mantidas junto ao Banco C6 S.A.

Em sua inicial, a parte autora sustenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da rede social, alegando falha na prestação do serviço e no dever de segurança, pleiteando a restituição do valor transferido e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença, entendeu que a situação fática configura "fortuito externo", uma vez que o prejuízo decorreu de culpa exclusiva da vítima, que realizou as transferências voluntariamente sem adotar as cautelas mínimas necessárias para verificar a autenticidade da operação.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que:
(i)
foi vítima de um golpe de estelionato após confiar em anúncio veiculado no Facebook que utilizava indevidamente o nome da BV Financeira;
(ii)
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes de terceiros (Súmula 479 do STJ);
(iii)
houve falha no dever de segurança das plataformas e bancos ao permitirem a veiculação do anúncio e a abertura de contas por fraudadores.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de condenação em danos materiais (R$ 36.300,00) e morais (R$ 30.000,00).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco C6 S.A. no Id n. 17080881, pelo Banco Votorantim S.A. no Id n. 17080883 e pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda no Id n. 17080884, todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia trazida a esta instância reside em verificar se as instituições financeiras e o provedor de conteúdo respondem civilmente por danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, quando o consumidor é induzido a realizar pagamentos fora do ambiente oficial das rés.

Adianto que a r. sentença não merece reparos.

Embora a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros seja, em regra, objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, tal entendimento aplica-se aos chamados "fortuitos internos", ou seja, às fraudes que ocorrem por falhas nos mecanismos de segurança da própria instituição.

Compulsando os autos, verifico que as provas documentais, notadamente os
prints
de conversas e comprovantes de transferência (ID nº 17080130), revelam que a negociação ocorreu inteiramente fora dos canais oficiais do Banco Votorantim e do Banco C6. O apelante, embora agindo de boa-fé, não se certificou da idoneidade do leiloeiro nem da titularidade das contas de destino, que pertenciam a pessoas físicas ou empresas diversas daquelas anunciadas como comitentes.

Verifica-se, portanto, a ocorrência de fortuito externo, somada à culpa exclusiva da vítima, que deixou de adotar as cautelas mínimas esperadas ao realizar uma negociação online.

Isso porque a fraude não decorreu de uma falha nos sistemas de segurança dos bancos (como invasão de conta ou clonagem), mas sim de um erro de discernimento do próprio consumidor ao realizar transações voluntárias em favor de estelionatários. Aplica-se, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA: [...]
MERA INTERMEDIÁRIA DO PAGAMENTO DA COMPRA DO BEM. ILÍCITO CIVIL QUE DEVE SER IMPUTADO APENAS AOS PARTICIPANTES DO NEGÓCIO JURÍDICO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. EVENTO OCORRIDO FORA DO ÂMBITO DA RESPONSABILIDADE DO BANCO.
[...]
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
CONSUMIDORA QUE SUSPEITOU DA FRAUDE, DEVIDO AO PREÇO ANORMALMENTE BAIXO DO APARELHO, E MESMO ASSIM PROSSEGUIU COM AS TRATATIVAS, SEM ACAUTELAR-SE [...]. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL. [...] MERO ABORRECIMENTO CAUSADO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO INAPTA A PROVOCAR AUTOMÁTICO DANO EXTRAPATRIMONIAL. [...] SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SC - APL: 50014242720208240008, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 22/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. [...] COMPRA DE PRODUTO (ELEVADOR) EM SITE FALSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. [...]
PRÁTICA DE FRAUDE POR TERCEIRO E FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR AO REALIZAR COMPRA EM SITE SEM AUTENTICIDADE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE ATUARAM COMO MERAS INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO
– FORTUITO EXTERNO CONSTATADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO C. STJ. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS. (TJ-PR 00320339020228160021 Cascavel, Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 23/10/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais)

Quanto ao Facebook Serviços Online, sua responsabilidade, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), depende da inércia após ordem judicial específica para remoção de conteúdo, o que não se verifica no presente caso. O aplicações de internet não detém o dever de fiscalização prévia de todos os anúncios veiculados por terceiros.

Conclui-se, portanto, pela higidez da sentença recorrida. A inexistência do dever reparatório justifica-se pela ausência de participação das apeladas na cadeia causal, sendo o prejuízo resultado direto de
fraude externa e da conduta imprudente
do próprio consumidor, configurando a hipótese de
culpa exclusiva da vítima
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeira instância.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar